Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO. COBRANÇAS LÍCITAS.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação revisional que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente insurge-se contra o entendimento firmado na sentença, inclusive com a transcrição dos trechos objeto de impugnação, depreendendo-se claramente a pretensão de reforma do apelante. Preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Não há que se falar em sentença extra petita, no caso, haja vista que a alegação de que teria existido venda casada, porquanto esse argumento foi examinado na r. sentença, tendo o d. Juízo concluído pela legalidade da cobrança no caso em comento em razão da não constatação da alegada venda casada, mas de um documento assinado pelo autor, no qual consta, além da sua anuência, a cobertura.
4. O ônus de comprovar a existência de relacionamento prévio com o banco para fins de declaração de ilicitude da cobrança da tarifa de cadastro é do apelante-autor, pois não se pode exigir do réu prova de um fato negativo, isto é, da inexistência de relação anterior com o consumidor.
5. Tratando-se de contrato posterior ao início da vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em 30/4/2008, não havendo indícios de relacionamento anterior entre as partes, nem abusividade do valor efetivamente cobrado, mas uma alegação genérica da parte autora sobre a ilegalidade da cobrança, deve ser reputada lícita a Tarifa de Cadastro.
6. A contratação de seguro não se revela, a princípio, abusiva, pois, destina-se a resguardar a instituição financeira dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas, atendendo, inclusive, aos interesses do próprio consumidor. No caso, foi conferida ao apelante a opção de contratar seguradora de sua preferência, não se verificando a ocorrência de venda casada.
7. A proteção conferida pelo seguro contratado de forma voluntária pelo consumidor, para os casos de morte, invalidez permanente e/ou desemprego ,é distinta da obrigação de contratação de seguro contra roubo, furto, incêndio, danos materiais e responsabilidade civil perante terceiros, razão pela qual não procede a alegação de que o seguro contratado com a instituição financeira não teria eficácia e serviria somente para onerar o consumidor
8. Apelação conhecida e desprovida.